Tribunal: TJES
Processo: 5004421-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004421-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIENE SOUTO SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. QUINQUÍDIO LEGAL. MULTA COMINATÓRIA. DUPLA PENALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em alienação fiduciária, determinou que o bem permanecesse na comarca por cinco dias, impedindo sua remoção imediata, e fixou multa de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial para que o veículo permaneça na comarca onde tramita a ação de busca e apreensão durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora; (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa cominatória para assegurar tal permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que, após a execução da liminar, o devedor possui o prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida e reaver o bem, razão pela qual é legítima a determinação judicial que assegura a permanência do veículo na comarca nesse período, evitando frustração do direito do devedor.

4.
A orientação jurisprudencial deste e. TJES respalda a medida judicial que limita a remoção do veículo durante o quinquídio legal, considerando-a razoável e proporcional.

5. A imposição de multa cominatória para compelir o credor a não remover o veículo configura dupla penalização, tendo em vista que o Decreto-Lei nº 911/69 já prevê penalidades específicas em caso de improcedência da ação ou de venda antecipada do bem, nos §§ 6º e 7º do art. 3º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a determinação judicial que condiciona a remoção do veículo da comarca à expiração do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, para assegurar ao devedor a possibilidade de purgação da mora.

2. A imposição de multa cominatória para impedir a remoção do veículo durante o quinquídio legal é indevida, por configurar penalidade excessiva diante das sanções já previstas nos §§ 6º e 7º do mesmo dispositivo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ELIENE SOUTO SANTOS, deferiu o pedido liminar, mas impediu a transferência do objeto da demanda para Comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais sanções.

Em suas razões recursais (id. 12835444), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão,
“tendo em vista que por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade, não havendo que se falar em aplicação de multa”
.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo. (id. 12984599)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior na decisão inicial constante no id. 12984599.

O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

À luz de tal previsão normativa, o douto Juízo
a quo
, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão postulado pela Agravante na ação de origem, determinou que o veículo objeto da lide permanecesse na Comarca pelo prazo previsto em lei para o pagamento voluntário da dívida, o que, em última análise, evita a frustração do direito de restituição do bem ao devedor em caso de quitação do débito.

A prudência adotada pelo Juízo da causa encontra respaldo na jurisprudência da Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1- ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (REsp 1418593/MS).

2-
Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito
, somente
durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão
, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

3- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008172-41.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23.04.2024)

Além disso, ao se debruçar sobre recurso interposto em caso idêntico ao que ora se aprecia, já decidiu esta c. Câmara que
“a multa de R$ 10.000,00, prevista na decisão recorrida, deve ser excluída, uma vez que o legislador já estabeleceu penalidades específicas para a eventual reversão da ação de busca e apreensão, conforme §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004042-71.2024.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24.09.2024).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ASTREINTES – DUPLA PENALIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, § 1º, do CPC. 2 . O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, desde que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69).
3. Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer. 4. Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69. 5 . Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009587-59 .2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para afastar a imposição da multa cominatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.